Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (AGRAVADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (AGRAVADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO.

No caso, se a propriedade rural não é a fonte exclusiva de subsistência dos agravados, nem mesmo seu único bem rural, haja vista que além do imóvel de matrícula nº 8.201 penhorado na execução de nº 0002333-30.2015.811.0029, também possui a propriedade rural de matrícula nº 13.038, não há como reconhecê-lo como bem de família a amparar a impenhorabilidade do bem.

Ademais, referida matéria já foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013045-13.2019.8.11.0000, que reconheceu a penhorabilidade do imóvel objeto da execução nº 0002333-30.2015.811.0029, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula nº 8.201 do CRI de Canarana/MT, a qual foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESp nº 1.913.236-MT, com decisão já transitada em julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Imóvel Rural nº 1000689-88.2022.8.11.0029
ajuizada por
MALEVAL ALVES RESENDE e DARLENE ALVES DE RESENDE
, que determinou a suspensão do leilão designado nos autos da execução de nº 0002333-30.2015.811.0029.

Em suma, alega que é requerido na ação declaratória ingressada pelos agravados, onde alega que a propriedade penhorada nos autos da execução nº 1000689-88.2022.8.11.0029, seria o único bem de família utilizado para subsistência, sendo que postulou em juízo que fosse deferida liminar para suspensão de leilão designado nos autos da execução.

Aduz que suposta impenhorabilidade já foi julgada pelo Tribunal de Justiça nos autos de agravo de instrumento nº 1013045-13.2019.8.11.0000, tendo transitado em julgado com afastamento da tese que ensejou a suspensão do leilão em curso na execução.

Assevera que através das pesquisas realizadas, foi apurado que o agravado é médico aposentado, possui rendimento suficiente para sua subsistência sem a necessidade da exploração da atividade rural.

Igualmente não há nos autos nenhum documento que comprove ser este seu único bem, pelo contrário, foi encontrada outra propriedade em nome do agravado na Comarca de Canarana/MT, matrícula nº 13.038.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi deferida (ID nº 131832699).

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 132107185, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MALEVAL ALVES DE RESENDE e DARLENE ALVES DE RESENDE
ajuizaram a
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Imóvel Rural nº 1000689-88.2022.8.11.0029
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA XINGU – SICREDI XINGU.

Alegam que o bem imóvel objeto da matrícula nº 8.201 do CRI de Canarana/MT, foi penhorado nos autos de execução nº 0002333-30.2015.811.0029, todavia, referido bem é impenhorável, por se tratar de pequena propriedade rural produtiva (área de 57,00 ha).

Sustentam que o bem imóvel penhorado, matrícula nº 8.201, está na iminência de ser levado a leilão no processo de execução, assim, requerem a concessão da tutela de urgência antecipada, para determinar a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem em questão, bem como do imóvel de matrícula nº 13.038 do CRI de Canarana/MT, até o julgamento final da demanda.

Desta feita, a i. juíza
a quo
Dra. Angela Maria Janczeski Góes concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão designado nos autos de execução nº 0002333-30.2015.811.0029, conforme relatado.

Contra referida decisão, recorrem os autores.

Pois bem
.

Com efeito, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está garantida no artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

Por sua vez, o artigo 833, inciso VIII, do CPC/15, segue a mesma linha, ao definir que é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. ”

Em outras palavras: a declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural protege o bem destinado à exploração pelo pequeno produtor, que nele trabalhe com a sua família e dali retire o seu sustento.

Ademais, a questão da impenhorabilidade de imóvel rural foi tratada pela Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens de família no artigo 4º, §2º, nos seguintes termos:

“Art. 4º.

[...]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.”

Relativamente ao tamanho do imóvel, considera-se como pequena propriedade rural a área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, nos termos do artigo 4º, II, “a”, da Lei 8.629/1993.

Todavia, o direito à garantia da impenhorabilidade mencionada depende da demonstração de que o imóvel (1) serve como residência familiar; (2) cuida-se de pequena propriedade, não ultrapassando quatro módulos fiscais; e (3) é utilizado para subsistência do proprietário e demais familiares.

In casu,
verifica-se que os agravantes são proprietários de dois imóveis rurais (Matrícula nº 8.201 e 13.038), que somadas alcançam 97,00 hectares.

Além disso, a agravante DARLENE ALVES DE RESENDE, aufere renda mensal no importe de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos reais) e o agravado MALEVAL ALVES DE RESENDE, possui ganhos mensais de R$ 5.668,50 (cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), consoante documento de ID nº 81989985.

Nesse contexto, verifica-se que a propriedade rural não é a fonte exclusiva de subsistência dos agravados, nem mesmo seu único bem rural, haja vista que além do imóvel de matrícula nº 8.201 penhorado na execução de nº 0002333-30.2015.811.0029, também possui a propriedade rural de matrícula nº 13.038.

Se não bastasse, referida matéria foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013045-13.2019.8.11.0000, de minha relatoria, que de forma monocrática reconheceu a penhorabilidade do imóvel objeto da execução nº 0002333-30.2015.811.0029, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula nº 8.201 do CRI de Canarana/MT, a qual foi confirmada em Recurso de Agravo Interno nº 1013045-13.2019.8.11.0000, consoante ementa ora transcrita:

“EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o executado/agravante comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoante artigo 4º da Lei nº 8.629/1993 e artigo 5º da Lei nº 8.009/90.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei nº 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).” (STJ - REsp 1782227/PR).”-
(ID nº 36489471)

Além disso, insta consignar que referida decisão, inclusive, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESp nº 1.913.236-MT, com decisão já transitada em julgado, consoante ementa transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 24/09/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/06/2020 e atribuído ao gabinete em 25/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar ( REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. 7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1913236 MT 2020/0218252-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021) (ID nº 131694189).

Por outro lado, de se destacar que as declarações juntadas no ID nº 132107195, por si só não servem para comprovar que os agravados retiram o sustento da propriedade rural objeto da lide, uma vez que como se trata de declarações firmadas por instrumento particular, seus efeitos se presumem verdadeiros em relação ao signatário, ou seja, não possuem valor probante, pois confeccionadas unilateralmente e sem observância do contraditório.

Nesse sentido:

“[...] 2. O documento particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado; seu conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e não a terceiros; e que a veracidade das declarações nele contidas são de natureza juris tantum. [...].” 6. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - AgRg no Ag 1088781/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 11/05/2009)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão que determinou a suspensão do Leilão designado para o dia 15/06/2022, para dar prosseguimento à execução de nº 0002333-30.2015.811.0029.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022